Tribunal: TJMT
Processo: 1060871-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060871-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAILENE SILVA ANDRADE - CPF: 045.826.901-81 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Railene Silva Andrade

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS DEMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde e a cobertura de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar o restabelecimento do plano de saúde; (ii) verificar a existência de omissão quanto ao dever de informação e à contribuição financeira da beneficiária; (iii) estabelecer se estão presentes os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não há julgamento
extra petita
, pois o restabelecimento do plano de saúde constitui causa de pedir e é consequência lógica do pedido de cobertura do procedimento, fundado na alegação de cancelamento indevido.

5.

A causa de pedir abrange a ausência de informação acerca do direito de manutenção no plano coletivo após a demissão, nos termos da legislação aplicável, o que legitima a tutela concedida.

6.

O acórdão enfrentou a questão do dever de informação ao reconhecer a ausência de comprovação de comunicação adequada à beneficiária.

7.

A operadora não pode se eximir de responsabilidade perante o consumidor, especialmente quando mantém a prestação de serviços após o término do vínculo empregatício, gerando legítima expectativa de continuidade.

8.

A questão relativa à contribuição financeira foi apreciada, tendo o restabelecimento sido condicionado ao pagamento integral das mensalidades pela autora.

9.

Inexistem vícios no acórdão, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscussão do julgado.

10.

Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais.

2.

Não há julgamento
extra petita
quando a providência determinada constitui consequência lógica da causa de pedir.

3.

A ausência de comprovação do dever de informação quanto ao direito de manutenção em plano de saúde autoriza o restabelecimento da cobertura.

4.

A imposição de multa é cabível quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Lei número 9.656 de 1998, artigo 30.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Railene Silva Andrade

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Bradesco Saúde S/A
.

Ação:

de obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

331206947)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 350440868): conheceu do recurso interposto

Railene Silva Andrade
e deu–lhe parcial provimento, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 350831869):

o embargante alega que existência de omissões no acórdão embargado, suscitando a ocorrência julgamento
extra petita
. No mérito, alega que não foi enfrentada a questão relativa ao dever de informação da estipulante e ressalta a ausência de prova da contribuição financeira da beneficiária.

Contrarrazões
(Id. 354615369): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1060871-22.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargada:
Railene Silva Andrade

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando ter havido julgamento
extra petita
ao determinar o restabelecimento do plano de saúde, quando a autora teria pedido apenas a cobertura do procedimento cirúrgico. Aduz, ainda, que não foi enfrentada a questão relativa ao dever de informação da estipulante e à ausência de prova da contribuição financeira da beneficiária.

Da análise detida da petição inicial, verifica-se que a autora narrou expressamente que seu plano de saúde foi cancelado após sua demissão sem justa causa ocorrida em 09/06/2025 e que tal cancelamento teria sido indevido. A autora relatou que descobriu nodulação volumosa em região axilar direita ainda em fevereiro de 2025, quando mantinha vínculo empregatício e que a operadora continuou autorizando exames de alta complexidade mesmo após o desligamento, em 18/06/2025, 01/07/2025 e 04/07/2025, vindo a negar apenas o procedimento cirúrgico em 24/07/2025, sob a alegação de cancelamento do plano.

A causa de pedir, portanto, não se limitou à mera negativa de cobertura de procedimento isolado, mas decorreu diretamente do cancelamento do plano de saúde que a autora entendia indevido, especialmente porque não foi informada sobre seu direito de manutenção nos termos do artigo 30 da Lei n.o 9.656/98. A autora afirmou textualmente na inicial que "não tomou conhecimento que poderia manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

Assim, ao pleitear a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do procedimento cirúrgico, a autora o fez como consequência lógica e necessária do restabelecimento de seu direito à manutenção no plano de saúde, direito este que alegou ter sido violado pela operadora. O pedido de cobertura do procedimento cirúrgico não pode ser dissociado da causa de pedir, que reside justamente na alegação de cancelamento indevido do plano e na falta de informação sobre o direito de permanência.

O acórdão embargado decidiu nos exatos limites da lide proposta, observando o princípio da congruência entre o pedido e a decisão. A determinação de restabelecimento do plano não extrapolou o pedido, mas sim concretizou a tutela jurisdicional adequada à situação fática e jurídica narrada na inicial, na qual a autora expressamente questionou o cancelamento do plano e invocou o artigo 30 da Lei n.o 9.656/98.

Não há, portanto, julgamento
extra petita
. O restabelecimento do plano de saúde constitui premissa necessária e antecedente lógico ao deferimento da cobertura cirúrgica pleiteada.

Quanto à alegada omissão sobre o dever de informação da estipulante, também não prospera a irresignação. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação, pela operadora, de que teria notificado a beneficiária sobre seu direito de manutenção no plano após a demissão. Embora se trate de contrato coletivo empresarial, a operadora de plano de saúde não pode se eximir de sua responsabilidade perante o beneficiário, especialmente quando autoriza exames e procedimentos após o término formal do vínculo empregatício, criando legítima expectativa de continuidade da cobertura.

No que tange à alegação de ausência de prova da contribuição financeira da beneficiária, o acórdão não deixou de enfrentar a questão. A determinação de restabelecimento do plano foi condicionada expressamente a

ao “pagamento integral das mensalidades".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026